Tribunal: TCU
Processo: 011.470/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2957/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro das pensões militares a seguir relacionadas, à exceção daquelas instituídas pelos srs. Albino Alfredo Pedrotti e Wilmar Marques, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 011.470/2025-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Amelia Rosa Bastos de Miranda (XXX.941.597-XX); Andreia Virginia da Fonseca Schiffler (XXX.859.217-XX); Carmem Meinerz Marques (XXX.919.950-XX); Claudia Meinerz Marques (XXX.919.790-XX); Cristiane Aparecida Pedrotti (XXX.159.520-XX); Diana Coelho Sinhoreli Rinaldo (XXX.832.577-XX); Elen Maria de Miranda Gaudie Ley (XXX.113.607-XX); Hortencia Amelia de Miranda Matoso (XXX.505.371-XX); Jane Margareth dos Santos (XXX.233.310-XX); Leda Emilia Miranda de Abreu (XXX.560.567-XX); Lucia Maria de Miranda Carneiro (XXX.045.917-XX); Luciane Pedrotti (XXX.816.480-XX); Roberto Meinerz Marques (XXX.751.630-XX). 1.2. Órgão: Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à AudPessoal que, previamente à apreciação conclusiva das pensões militares instituídas pelos srs. Albino Alfredo Pedrotti e Wilmar Marques, verifique se acumulação de benefícios previdenciários pelas sras. Cristiane Aparecida Pedrotti, Carmem Meinerz Marques e Claudia Meinerz Marques se apresenta em conformidade com as regras estabelecidas no art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019.